Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 21. DISTINGUISHING. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. SELIC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A ação coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. Precedente deste Tribunal.
3. Há distinguishing em relação ao IRDR 21, o que inviabiliza a suspensão do feito.
4. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
5. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo, que deve considerar o INPC até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 a SELIC, sem qualquer acumulação com outro índice, não havendo discussão quanto à matéria.
6. Recurso conhecido e não provido.